Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714851-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUAREZ RIBEIRO DA SILVA, FARMACIA FLORA DOM BOSCO LTDA D E S P A C H O Defiro a petição de fl. 76842690. Aguarde-se por 30 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator